Tribunal: TJSP
Processo: 0000384-40.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Abandono da causa pelo exequente - Sentença de extinção fundada na aplicação analógica do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil - Apelo do exequente - Ausência de promoção dos atos processuais pelo exequente - Situação

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Abandono da causa pelo exequente - Sentença de extinção fundada na aplicação analógica do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil - Apelo do exequente - Ausência de promoção dos atos processuais pelo exequente - Situação ensejadora do mero arquivamento dos autos - Abandono, de qualquer forma, não verificado - Necessidade, ademais, de intimação pessoal do exequente - Nulidade da sentença caracterizada - Decreto de extinção afastado, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução - Apelação provida